Tribunal: STF
Processo: Rcl 66659
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. REGIME NÃO CONCORRENCIAL. DEPÓSITO RECURSAL E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ADPFs 275, 387 e 437 AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DESPROVIMENTO.



    1. As decisões nas ADPFs nº 275, 387 e 437 trataram de temas como o regime de precatórios, o bloqueio de receitas públicas e o regime jurídico de empresas estatais, mas não abordaram a inexigibilidade de depósito recursal ou a isenção de custas processuais para sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos não concorrenciais.



    2. A ausência de aderência estrita entre os atos impugnados e os paradigmas invocados inviabiliza a utilização da reclamação como instrumento processual.



    3. Questões sobre depósito recursal e isenção de custas devem ser analisadas com base na legislação infraconstitucional (art. 790-A, I, da CLT e Decreto-Lei nº 779/69), no âmbito dos tribunais competentes, sem configurar violação a decisões do STF nos referidos paradigmas.



    4. Agravo a que se nega provimento.